Tribunal: TJDFT
Processo: 0754236-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE COMO SE DEU A SUPOSTA AGRESSÃO. DECISÃO DE REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA MANTIDA.
1. A contravenção de vias de fato consiste na agressão física sem a intenção de lesionar. Nesse sentido, correta a decisão que rejeitou parcialmente a denúncia por inépcia, uma vez que não se expôs o modo como seu deu a suposta vias de fato, ou seja, se a agressão física consistiu em empurrões, tapas, socos, pontapés ou outros. Fez-se apenas menção genérica de que o acusado “partiu para cima da vítima, sem lhe causar lesões aparentes”.
2. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.